Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-61.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DAS SUCESSÕES. ITCMD. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e condenou os exequentes por litigância de má-fé.
2. A sentença considera que a petição inicial não foi devidamente emendada, pois incluiu débitos de ITCMD, considerados como obrigação dos herdeiros, e não do espólio.
3. Os autores alegam que o réu assumiu a obrigação de quitar os encargos vinculados ao imóvel alienado, conforme acordo homologado no inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se a petição inicial foi corretamente indeferida por ausência de documentos essenciais; e (II) se houve litigância de má-fé dos autores por terem incluído o ITCMD como encargo do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A petição inicial foi indeferida com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que os débitos indicados incluíam o ITCMD, tributo que não incide sobre o patrimônio do espólio.
6. Os autores apresentaram certidão positiva de débitos e cláusula contratual que atribui ao réu a responsabilidade pelas dívidas incidentes sobre o bem transmitido.
7. A controvérsia sobre a natureza do ITCMD e sua responsabilidade exige análise do juiz condutor do processo, em decisão fundamentada, não podendo ser resolvida apenas com o exame de aspectos formais.
8. A extinção do processo impede o exame da obrigação assumida pelo exequente e a validade do título executivo judicial, contrariando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
9. A tentativa de incluir o ITCMD como encargo do espólio decorre de interpretação jurídica razoável, não configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.
Tese de julgamento: "A inclusão do ITCMD como encargo do patrimônio partilhado, fundada em cláusula contratual e interpretação jurídica razoável, não configura litigância de má-fé. A extinção do processo por controvérsia quanto à natureza do débito viola o devido processo legal e da ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 81 e 321, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não há.